Tribunal: TJMT
Processo: 1020996-48.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020996-48.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Práticas Abusivas, Liminar, Tratamento médico-hospitalar, Fornecimento de insumos]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOAO VITOR FERREIRA RODRIGUES - CPF: 067.356.841-50 (ADVOGADO), MICHELLE SILVEIRA FRANCO - CPF: 017.769.291-01 (AGRAVANTE), HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA - CNPJ: 63.554.067/0001-98 (AGRAVADO), ANDRE MENESCAL GUEDES - CPF: 021.658.613-57 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE OFENSA À DILETICIDADE REJEITADA – MÉRITO – PLANO DE SAÚDE – INDEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA NA ORIGEM – PACIENTE PORTADORA DE SURDEZ PROFUNDA BILATERAL – USO DE IMPLANTE COCLEAR – FALHA NO FUNCIONAMENTO DEVIDO ÀS BATERIAS E CABOS – NECESSIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DOS COMPONENTES – URGÊNCIA COMPROVADA – RISCO DE PRIVAÇÃO AUDITIVA E REGRESSÃO FUNCIONAL – PARECER TÉCNICO DA ANS – COBERTURA OBRIGATÓRIA – REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC PREENCHIDOS – DECISÃO REFORMADA –
RECURSO PROVIDO.

É cabível a reforma da decisão que indeferiu a tutela de urgência, visto que a paciente, portadora de surdez profunda bilateral e usuária de implante coclear, comprovou a urgência na substituição de baterias e cabos do aparelho.

A privação auditiva substancial, que dificulta a comunicação e o trabalho, configura o perigo de dano, justificando a concessão da tutela de urgência.

A probabilidade do direito está demonstrada por laudos médicos que atestam a necessidade dos componentes e pelo Parecer Técnico da ANS, que obriga a cobertura de itens de manutenção de próteses auditivas por planos de saúde.

A negativa da operadora de saúde em fornecer os componentes sob a justificativa de carência contratual é abusiva, pois o caso se enquadra como urgência e o direito à saúde e à dignidade da pessoa humana devem prevalecer.

A Súmula 597 do STJ considera abusiva a cláusula de carência superior a 24 horas para atendimentos de urgência ou emergência.

A medida é reversível, pois a restituição de valores é possível em caso de futura reforma, e o indeferimento da tutela, por outro lado, pode causar comprometimento irreversível da adaptação auditiva da paciente.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1020996-48.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: MICHELLE SILVEIRA FRANCO

AGRAVADA: HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de tutela recursal, interposto por
MICHELLE SILVEIRA FRANCO
, contra decisão da MMa. Juíza de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT,
Dra. Milene Aparecida Pereira Beltramini
, lançada nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais com Tutela de Urgência no. 1014069-57.2025.8.11.0003, ajuizada em face de
HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA.
, que indeferiu a tutela de urgência requestada, por entender que sua concessão anteciparia o mérito da ação.

A agravante, em suas razões recursais, pleiteia a reforma da decisão interlocutória que indeferiu a tutela de urgência, buscando o imediato fornecimento dos insumos médicos indispensáveis à preservação de sua capacidade auditiva.

A agravante relata que é usuária de implantes cocleares bilaterais, sendo portadora de surdez profunda total desde 2020 e parcial desde 2011, e que depende integralmente de tais dispositivos para ouvir e se comunicar.

Diz que no início de 2025 começou a ter dificuldades com o aparelho devido à redução da autonomia das baterias e ao mau funcionamento dos cabos.

Sustenta que a necessidade de substituição desses componentes foi atestada por médico otorrinolaringologista e pela fabricante do implante, Advanced Bionics, que indicou a troca urgente de duas baterias e dois cabos do modelo Naída Q90.

Assevera que apesar da urgência o pedido de cobertura foi negado pela Hapvida, sob a justificativa de carência contratual.

Diante disso, foi ajuizada a ação com pedido de tutela de urgência para o fornecimento imediato dos insumos.

O juízo de origem indeferiu a antecipação dos efeitos da tutela, alegando que, embora a tutela de urgência dependa da demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano, a medida postulada teria natureza satisfativa e se confundiria com o mérito da ação.

A Magistrada sustentou que os documentos não seriam suficientes para comprovar a urgência e que seria imprescindível a dilação probatória e a formação do contraditório.

A agravante argumenta que o perigo da demora é evidente e incontestável, pois as baterias e cabos de seu aparelho funcionam por no máximo duas horas diárias, deixando-a completamente privada da audição, o que compromete sua comunicação, segurança e autonomia.

Defende que a limitação de apenas quatro a cinco horas de audição por dia impede o exercício de atividades profissionais, a comunicação e até tarefas simples como viajar, afetando sua dignidade, autonomia e qualidade de vida.

A agravante relata ter enfrentado longos períodos de privação auditiva em uma viagem, causando-lhe angústia e isolamento.

Conclui que negar ou postergar a providência perpetua sua exclusão social e viola sua dignidade.

Afiança que o médico assistente da paciente confirmou a necessidade de manutenção e reposição dos componentes do implante coclear, e que a paciente passa por períodos frequentes de privação auditiva devido à baixa durabilidade das baterias.

A agravante aduz que a negativa da ré em fornecer os componentes compromete gravemente o processo de adaptação auditiva, resultando em um retrocesso funcional com efeitos sociais devastadores.

Quanto à probabilidade do direito, a agravante elucida que a Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), por meio do Parecer Técnico no. 15/GCITS/GGRAS/DIPRO/2024, estabelece o dever das operadoras de planos de saúde de cobrir itens vinculados à manutenção de próteses auditivas, incluindo a substituição de baterias e componentes externos, desde que haja indicação médica.

A agravante afirma que a negativa da requerida é abusiva, violando os artigos 6o, 14 e 22 do Código de Defesa do Consumidor, e a Súmula 597 do STJ, que considera abusiva a cláusula de carência superior a 24 horas para atendimentos de urgência ou emergência.

Sobre a reversibilidade da medida, a agravante argumenta que a concessão da tutela de urgência não acarreta risco de irreversibilidade, sendo uma medida de natureza patrimonial passível de restituição.

Destaca que o indeferimento da tutela, por outro lado, representa risco de comprometimento irreversível da adaptação auditiva e agravamento do quadro sensorial da paciente.

A agravante conclui que a concessão da tutela antecipada não representa risco desproporcional ou irreparável à parte ré, enquanto sua omissão impõe grave deterioração funcional à recorrente.

Ao final, a agravante requer o recebimento e conhecimento do agravo de instrumento, mediante provimento do recurso para reformar a decisão agravada e deferir a tutela de urgência requestada, determinando o fornecimento imediato das duas baterias e dois cabos modelo Naída Q90, sob pena de multa diária.

A almejada tutela de urgência foi
indeferida

por esta Relatora, em 30/06/2025, conforme Id. 296477361.

Contraminuta em Id. 302096873, em que inicialmente pede o não conhecimento do instrumental, por ausência de dialeticidade; no mérito, rebate os argumentos expendidos e pede o desprovimento do recurso e consequente manutenção do
decisum
.

Preparo recursal não recolhido, haja vista que a agravante é beneficiária da gratuidade de justiça, conforme Id. 295908046.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

De início, desde logo
rejeito
a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade suscitado em sede contrarrecursal, visto que da simples leitura do instrumental é possível verificar as razões de fato e de direito apresentadas pela agravante para se contrapor à decisão recorrida, pugnado pela sua reforma.

Superada tal questão, a despeito da impressão prefacial em sentido diverso exposta na decisão monocrática, apreciando com mais critério a pretensão recursal deduzida, infere-se que a decisão recorrida não merece subsistir, sendo o caso de provimento deste recurso, pelas razões que passo a declinar abaixo.

Cinge a controvérsia recursal em aferir o acerto ou não da decisão interlocutória
que indeferiu a tutela de urgência requestada, por entender que sua concessão anteciparia o mérito da ação.

Colaciono trecho da decisão ora combatida:

“[...] O artigo 300 do CPC, prevê a possibilidade da concessão de tutela de urgência, estabelecendo como requisitos para a concessão a medida a probabilidade do direito e o perigo do dano ou o risco ao resultado útil do processo.

A constatação da probabilidade do direito compreende a avaliação da existência de elementos a partir dos quais se possa apurar que há um significativo grau de plausibilidade na narrativa dos fatos apresentada.

O requisito do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo consiste na análise das consequências que a demora na prestação jurisdicional pode acarretar na eficácia da realização do direito pleiteado.

Em análise dos documentos carreados nos autos, observa-se que a tutela pretendida em caráter antecipatório é absolutamente satisfatória, portanto, incabível a concessão neste presente momento, vez que, necessário se faz a dilação probatória acerca dos fatos arguidos pela parte autora.

O instituto da tutela antecipada não pode ser utilizado com vestes de pedido cautelar, vez que uma medida não se confunde com a outra. Ademais, a parte autora não demonstrou a contento o perigo do dano em caso de indeferimento da medida ora pleiteada.

Mister se faz ressaltar que a tutela antecipada aqui almejada guarda estrita relação com a antecipação do próprio mérito do pedido. O artigo 300 do CPC não pode ser utilizado de forma aleatória, como se medida cautelar fosse. Aqui não se está acautelando direito ou assegurando eficácia de qualquer processo.

Conquanto se tratem, a princípio, de procedimento de saúde, não se verifica, a priori, a urgência da medida, de modo que não restou demonstrado a necessidade da realização imediata do procedimento médico pleiteado por meio de tutela de urgência.

Assim, neste momento processual não se vislumbra a existência de dano irreparável ou de difícil reparação, que permita a concessão da tutela vindicada, havendo a necessidade de impulsionar o feito para estabelecer o contraditório.

Ex positis
, à luz do comando legal que regulamenta a tutela antecipada, o qual, em nenhuma hipótese pode ser confundido ou travestido de medida cautelar,
indefiro
a medida pleiteada.” (Id. 195845099 – Autos de origem)

Inicialmente,
mister
se faz constar que ante a devolutividade restrita do Agravo de Instrumento, o recurso deve ser analisado apenas sob o aspecto da presença ou não dos requisitos autorizadores da antecipação da tutela de urgência, descritos no art. 300 do CPC.

Pois bem. A questão posta cinge-se à análise da decisão interlocutória que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado na origem, por meio do qual a agravante busca compelir a operadora de saúde agravada a fornecer imediatamente duas baterias e dois cabos modelo Naída Q90, indispensáveis ao funcionamento do implante coclear bilateral.

In casu
, a probabilidade do direito da autora, ora agravante, está alicerçada nas declarações médicas (Id. 195782254 e Id. 195782249 – Autos de origem), nas quais constam:

“RELATO QUE A PACIENTE MICHELLE SILVEIRA FRANCO 35 ANOS, ESTÁ EM USO DE IMPLANTE COCLEAR BILATERAL E PRECISA DE MANUTENÇÃO NOS APARELHOS E REPOSIÇÃO DE 2 CABOS E DUAS BATERIAS DE MODELO NAIDA Q90. CONFORME RELATÓRIO TÉCNICO DA EMPRESA ADVANCED BIONICS DE 05/03/2025. ATUALMENTE PACIENTE PASSA POR PERÍODOS DE PRIVAÇÃO DA AUDIÇÃO COM FREQUENCIA PORQUE AS BATERIAS DURAM MUITO MENOS QUE O NORMAL.”

“Relato que a paciente MICHELLE SILVEIRA FRANCO, portadora do CPF 017.769.291-01,35 anos, tem diagnostico de perda auditiva profunda bilateral e faz uso de implante COCLEAR BILATERALS Desta maneira solicito rotina de Mapeamento e Balanceamento dos implantes clocleares Este serviço e prestado pela Fonoaudióloga Dra. Nelma Amorim em Ribeirão Preto. E fundamental para o funcionamento dos implantes, para a adequada manutenção dos mesmos e principalmente para a paciente MICHELLE tenha o beneficio da Audição.”

Além disso, no Parecer Técnico no. 15/GCITS/GGRAS/DIPRO/2024 (Id. 195782247) expressamente consignou-se:

“[...] Portanto,
a troca de baterias
e de pastilhas desumidificadoras, o custeio de suporte técnico mensal
e a substituição de componentes externos
,
decorrentes
de perda, furto, roubo, má utilização do equipamento ou
de desgaste natural de uso também devem ser cobertos pela operadora, quando indicados pelo médico assistente do beneficiário, pois fazem parte da manutenção posterior das próteses e, consequentemente, da garantia da cobertura estabelecida na regulamentação
.

As operadoras devem dar cobertura à troca quando a necessidade estiver relacionada ao não funcionamento adequado dos aparelhos e quando devidamente indicada pelo médico assistente.”
(destaquei)

Dessa forma, ao analisar o conjunto fático e documental, é possível constatar que a situação da agravante transcende a de mera manutenção programada.

Trata-se de paciente que depende integralmente do implante coclear para se comunicar, trabalhar e interagir socialmente, sendo incontroverso que a falha de seus componentes externos reduz drasticamente sua capacidade auditiva a poucas horas diárias, com períodos de completa privação sonora, o que impacta sua segurança e autonomia.

No tocante ao perigo de dano, este é patente, pois a ausência de fornecimento imediato implica privação auditiva substancial, dificultando a comunicação básica, o exercício da atividade profissional e a interação social, configurando risco concreto de isolamento sensorial e regressão funcional no processo de adaptação auditiva, efeitos esses de difícil reversão.

A invocação de prazo de carência contratual não pode se sobrepor ao direito fundamental à saúde, consagrado no artigo 6o da Constituição Federal, bem como à dignidade da pessoa humana, fundamento da República (artigo 1o, III, CF).

Ainda que a agravada sustente a inexistência de urgência ou emergência, os relatórios médicos demonstram que a agravante se encontra sujeita a períodos de silêncio absoluto, sem acesso a estímulos sonoros, situação que transcende o mero desconforto e alcança o patamar de risco de agravamento funcional, o que justifica o afastamento da carência contratual.

Nesse sentido colaciono julgado deste Sodalício em caso análogo:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER –
PLANO DE SAÚDE
– PACIENTE MENOR DE IDADE – USO DE PROCESSADOR DE SOM NUCLEUS 5 –
APARELHO COMPROVADAMENTE OBSOLETO E COM AVARIAS IMPORTANTES – INDICAÇÃO DE IMPLANTE COCLEAR UNILATERAL NUCLEUS 7 – SUBSTITUIÇÃO NECESSÁRIA – RISCO DE PREJUÍZO À COMUNICAÇÃO E SOCIALIZAÇÃO –AVALIAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO MÉDICO – REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC PRESENTES – CUSTEIO DEVIDO –DECISÃO REFORMADA
– RECURSO PROVIDO.

Deve ser mantida a posição firmada pela Terceira Turma do STJ, de que a natureza do Rol da ANS é meramente exemplificativa, para, desse modo, garantir ao beneficiário, parte vulnerável na relação, o tratamento efetivo das doenças listadas na CID, nos limites da contratação.

A Cooperativa não pode se recusar a custear o tratamento sob a justificativa de não figurar na lista de coberturas obrigatórias da ANS e de ser inapropriado para o paciente, visto que devem ser propiciados todos os meios disponíveis para resguardar sua vida e saúde.

O médico que acompanha o caso é quem apresenta melhor condição técnica para a escolha do procedimento mais adequado ao combate dos sintomas diagnosticados, sendo desaconselhável a prestação jurisdicional contrária a essa prescrição e sem suporte científico.
”
(N.U 1005298-41.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/06/2021, Publicado no DJE 07/06/2021) (destaquei)

A propósito, no mesmo sentido, julgou o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE INDIVIDUAL. CONTRATO DE ADESÃO. PRAZO DE CARÊNCIA. AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM. PEDIDO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, EM CÚMULO SUCESSIVO COM COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL.
INTERLOCUTÓRIA QUE DEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA, COLIMANDO PROCEDIMENTO DE MANUTENÇÃO DE IMPLANTE COCLEAR, CONFORME PRESCRITO PELO MÉDICO RESPONSÁVEL PELO TRATAMENTO, BEM COMO A FONOAUDIOLOGIA. IRRESIGNAÇÃO. PROCEDIMENTO QUE ESTARIA OBSTADO PELA CARÊNCIA CONTRATUAL. PLANO DE REFERÊNCIA. ART. 10 DA LEI N.o 9. 656/98. PARECER TÉCNICO No 15/GEAS/GGRAS/DIPRO/2019-A.N.S. OBRIGATORIEDADE DA COBERTURA TANTO DO IMPLANTE COCLEAR, QUANTO DE MANUTENÇÃO, INCLUSIVE COM A FONOAUDIOLOGIA. CARÊNCIA AFASTADA PELO ART. 12, V, DA MESMA LEI.
INTERLOCUTÓRIA QUE NÃO É TERATOLÓGICA, NEM CONTRÁRIA À LEI, NEM À PROVA DOS AUTOS . SÚMULA N.o 59-TJRJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.”
(TJ-RJ - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 00250108020198190000 201900232519, Relator.: Des(a). GILBERTO CAMPISTA GUARINO, Data de Julgamento: 15/04/2020, DECIMA SEGUNDA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 14a CÂMARA CÍVEL), Data de Publicação: 2020-04-24) (destaquei)

De mais a mais, a Súmula 597 do Superior Tribunal de Justiça dispõe que:

“
Súmula 597 STJ:
A cláusula contratual de plano de saúde que prevê carência para utilização dos serviços de assistência médica nas situações de emergência ou de urgência é considerada abusiva se ultrapassado o prazo máximo de 24 horas contado da data da contratação.”

Ressalte-se, ademais, que a obrigação ora discutida tem natureza patrimonial, sendo plenamente reversível. Nos termos do artigo 302 do CPC, eventual reforma futura poderá ensejar restituição dos valores despendidos, afastando-se, assim, o risco de irreversibilidade da medida.

Ademais, o deferimento da medida liminar não esgota o mérito da questão, ao passo que, na inicial, foram requestados ainda danos morais e materiais.

Portanto, presentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência, e considerando que a medida é reversível, impõe-se a reforma da decisão agravada, garantindo-se à agravante o imediato fornecimento das baterias e cabos indispensáveis ao funcionamento do implante coclear.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a decisão agravada e
determinar
que a agravada forneça, no prazo de 48 horas, duas baterias e dois cabos modelo Naída Q90, sob pena de multa diária, a qual arbitro em R$500,00 (quinhentos reais) por dia de descumprimento, assegurando-se à agravante a continuidade do funcionamento de seu implante coclear, com fundamento nos artigos 300 e 302 do CPC, artigo 35-C da Lei no. 9.656/98, Súmula 597 do STJ e nos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e do direito à saúde.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2025